Tribunal: TJDFT
Processo: 0751166-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751166-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILDO SOUZA DE ASSIS AGRAVADO: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Emildo Souza de Assis em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial aviada em seu desfavor pela agravada – Reginaldo Silva Advocacia e Associados - ME –, dando cumprimento ao deliberado no acórdão proferido no ambiente do agravo de instrumento no 0706333-81.2025.8.07.000[2], determinara o levantamento, pelo exequente, de 15% (quinze por cento) da quantia bloqueada, recolhida em conta de titularidade do agravante, autorizando a liberação do remanescente – 85% (oitenta e cinco por cento) – em favor do executado, ora recorrente, além de atribuir à decisão força de ofício a ser encaminhado ao INSS para que realizasse a retenção do equivalente a 10% (dez por cento) dos proventos recebidos pelo executado até o limite do débito exequendo. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, o sobrestamento do decisório vergastado e, alfim, sua desconstituição, de molde a ser suspenso trânsito processual do executivo, evitando que seja submetido a ônus excessivo, diante da modulação realizada pela sentença que julgara parcialmente procedentes os embargos do devedor que manejara. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, opostos embargos à execução no 0725508-92.2024.8.07.0001, a sentença julgara parcialmente procedente a pretensão que deduzira, determinando que a dívida fosse recalculada pela exequente, ora agravada, inexistindo, portanto, valor específico a ser perseguido apto a ensejar a efetivação da penhora. Ressaltara, nessa prumada, a possibilidade de modulação do decidido na sentença nos autos dos embargos à execução, porquanto ainda estaria em discussão a exigibilidade do título e o montante da execução, razão pela qual a determinação de bloqueio de parcela de seus proventos deveria ser sobrestada, pois a preservação da medida revelar-se-ia extremamente prejudicial, haja vista a possibilidade de penhora da aposentadoria num valor bem superior ao que realmente seria devido. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Emildo Souza de Assis em face da decisão[3] que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial aviada em seu desfavor pela agravada – Reginaldo Silva Advocacia e Associados - ME –, dando cumprimento ao deliberado no acórdão proferido no ambiente do agravo de instrumento no 0706333-81.2025.8.07.000[4], determinara o levantamento, pelo exequente, de 15% (quinze por cento) da quantia bloqueada, recolhida em conta de titularidade do agravante, autorizando a liberação do remanescente – 85% (oitenta e cinco por cento) – em favor do executado, ora recorrente, além de atribuir à decisão força de ofício a ser encaminhado ao INSS para que realizasse a retenção do equivalente a 10% (dez por cento) dos proventos recebidos pelo executado até o limite do débito exequendo. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, o sobrestamento do decisório vergastado e, alfim, sua desconstituição, de molde a ser suspenso trânsito processual do executivo, evitando que seja submetido a ônus excessivo, diante da modulação realizada pela sentença que julgara parcialmente procedentes os embargos do devedor que manejara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a alicerçar o sobrestamento da constrição de 10% (dez por cento) sobre os proventos do executado até o pagamento integral do débito, determinada no ambiente do agravo de instrumento no 0706333-81.2025.8.07.0000, em virtude do julgamento de parcial procedência dos embargos à execução que aviara o ora agravante, ensejando a modulação da expressão da dívida cobrada pelo exequente, ora agravado. Consoante se afere do cotejo da ação executiva subjacente, o agravante tivera bloqueada em sua conta bancária, pelo sistema Sisbajud, a título de penhora, a quantia de R$11.773,43 (onze mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos), motivo pelo qual opusera impugnação à penhora, sob a justificativa de que a quantia tornada indisponível se tratava de verba de natura alimentar proveniente de proventos de aposentadoria. Ato contínuo, o juízo singular proferira decisão[5], acolhendo em parte a impugnação formulada pelo agravante, mantendo o bloqueio de 30% (trinta por cento) do alcançado, correspondente à quantia de R$1.815,08 (um mil oitocentos e quinze reais e oito centavos), liberando o saldo remanescente de R$ 9.958,35 (nove mil novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos) em seu favor. Doutro modo, rejeitara o pedido do exequente, ora agravado, para ver penhorado o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores percebidos pelo agravante a título de aposentadoria ou qualquer outro benefício. Inconformado, o exequente/agravado interpusera agravo de instrumento nominado – processo no 0706333.81.2025.8.07.000 -, almejando a manutenção da penhora na integralidade dos valores constritos sobejantes aos proventos auferidos pelo executado, assim como que lhe fosse assegurada a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre as verbas salariais percebidas a título de proventos, até o limite do montante executado. Aludido recurso fora parcialmente provido[6], sendo determinada a preservação da penhora/bloqueio efetivado na conta de titularidade do agravante do equivalente a 15% (quinze por cento) do valor integral constrito, além de deferir a penhora equivalente a 10% (dez por cento) dos proventos mensais por ele auferidos. Em cumprimento à decisão colegiada, o juízo monocrático determinara[7] a liberação do equivalente a 15% (quinze por cento) da quantia bloqueada ao exequente, e o remanescente – 85% (oitenta e cinco por cento) – em favor do agravante, além de ordenar que se oficiasse ao INSS para que realize a retenção de 10% (dez por cento) dos proventos por ele recebidos, até o limite do débito exequendo. Inconformado com o ato judicial proferido, sob o argumento de que os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes, determinado a revisão dos valores executados pelo exequente/agravado, o executado/agravante manejara o presente agravo com vistas ao sobrestamento da penhora de percentual sobre seus proventos. Alinhadas essas considerações, afere-se que o decidido não encerrara conteúdo decisório, porquanto trata-se de ato de mero impulso procedimental, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Em verdade, o provimento singular hostilizado, defronte à decisão prolatada por esta egrégia Corte de Justiça, em resolução do agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, cingira-se a propulsionar a marcha processual, determinando o cumprimento do deliberado no julgado colegiado, sobejando inexorável que tratara-se de mero ato ordinatório. Essa é a decisão ora recorrida, conforme se afere do nela estampado, verbis[8]: “1. Conforme acórdão de id. 246177643, foi dado provimento parcial ao agravo e reformado em parte a decisão de id. 224235650: "(...) provejo parcialmente o agravo, e, reformando em parte a decisão guerreada, preservo parcialmente a penhora/bloqueio efetivado que alcançara ativos recolhidos em conta de titularidade do agravado no equivalente a 15% (quinze por cento) do valor integral constrito, liberando-se somente o excedente. Outrossim, defiro parcialmente a penhora postulada pela agravante, determinando que seja penhorado o equivalente a 10% (dez por cento) dos proventos mensais auferidos pelo agravado, abatidos apenas os descontos compulsórios, devendo a constrição ser efetuada mediante bloqueio mensal a ser implantado na conta corrente de sua titularidade na qual aufere seus proventos ou mediante determinação endereçada ao órgão e entidade pagadores, até o limite do débito exequendo. Custas finais pelo agravado, pois restara vencido na maior parte das postulações que deduzira". Nesse contexto, a fim de dar cumprimento ao deliberado pelo E. TJDFT, certifique a Secretaria se os valores constritos nos autos já foram integralmente restituídos ao devedor ou se ainda há valores mantidos em conta judicial/bloqueados. Caso estejam à disposição do Juízo, libere-se conforme determinado pelo E. TJDFT (15% à parte Exequente e 85% ao devedor). De resto, atribuo à presente decisão força de ofício, a fim de ser encaminhada ao INSS para que realize a retenção e depósito em conta judicial vinculada a estes autos de 10% dos proventos auferidos pelo devedor EMILDO SOUZA DE ASSIS, CPF N° 405.129.407-20, mensalmente, até posterior comunicação em sentido contrário por este juízo. 2. Publique-se.” Sob essa realidade, diversamente do apreendido pelo agravante, a decisão, na verdade, caracteriza-se como ato de cunho meramente ordinatório destinado a propulsionar a demanda, não encerrando nenhum conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, nem enfrenta o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento se limita a cumprir o deliberado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal em exame ao agravo de instrumento interposto pelo exequente/agravado não é passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento há muito firmado por esta egrégia Casa de Justiça sobre situações similares, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal, de forma que a tempestividade do recurso deve ser aferida em relação à primeira decisão proferida e não a que decidiu o pedido de reconsideração. 2. A ausência de juntada da certidão de intimação, ou outra que ateste a ciência inequívoca da parte, enseja o reconhecimento da intempestividade do recurso. 3. A revisão de decisão que apenas determina o cumprimento de acórdão proferido em segunda instância é inviável pela via recursal do Agravo de Instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 707272, 20130020171676AGI, Relator(a): SILVA LEMOS, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2013, publicado no DJe: 03/09/2013.) – grifos nossos; “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA CITADA NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. “DECISUM” VERGASTADO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. CUNHO MERAMENTE ORDINATÓRIO (ART. 504 DO CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O decisum vergastado não tem conteúdo decisório, não se tratando, apesar da nomenclatura utilizada, de decisão ou, muito menos, de sentença terminativa, não se aplicando, portanto, os precedentes citados; tendo em vista que a il. Magistrada de primeiro grau, ao declinar que nada tinha a prover quanto ao pedido de fixação da verba honorária, apenas deu efetivo cumprimento ao v. acórdão transitado em julgado – pois, como é cediço, falece ao juiz de primeiro grau competência para modificar/implementar acórdão transitado em julgado. 2. O ato judicial combatido possui cunho meramente ordinatório (art. 504 do CPC), vez que não foi ele que pôs termo à fase executiva do procedimento sincrético, mas, sim, como alhures já dito, o v. Acórdão que julgou procedente apelação pretérita manejada pelo próprio recorrente. 3. Os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (CPC, art. 162, § 3o). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias por não ostentarem cunho decisório, sendo insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo; Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 540). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 883984, 20150410049952APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2015, publicado no DJe: 07/08/2015.) – grifos nossos. De conformidade com os argumentos alinhavados resta apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento, que, em verdade, consiste em despacho de mero expediente, pois apenas dera cumprimento às deliberações do egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento manejado pelo exequente, ora agravado, afigura-se manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória, na medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, deve ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Outrossim, a despeito da questionável subsistência de conteúdo decisório a revestir o provimento em face do qual se irresignara, uma vez que, consoante alinhado, a medida constritiva empreendida em seu desfavor fora determinada pelo decisório proferido pelo Órgão Colegiado que analisara o agravo de instrumento manejado pelo exequente/agravado, cingindo-se o provimento ora vergastado somente ao cumprimento das deliberações prolatadas no julgado colegiado, a pretensão ora ventilada nesta instância revisora, volvida a infirmar a penhora ultimada na ação executiva subjacente, sequer fora objeto de apreciação judicial pela instância inaugural, deferindo-a ou indeferindo-a, de maneira que este agravo ressoa carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Em suma, ainda não houve provocação nem manifestação do juiz do executivo sobre a necessidade ou viabilidade de suspensão da penhora determinada até a apuração do débito exequendo em compasso com o resolvido nos embargos promovidos pelo agravante. O agravo, também sob essa ótica, é manifestamente inadmissível. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância primeva, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância revisora o exame, tão-somente e exclusivamente, das matérias efetivamente resolvidas pela instância originária. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros, afere-se que, em não tendo sido sequer apreciada eventual pretensão formulada pelo agravante volvida ao sobrestamento da penhora sobre seus proventos de aposentadoria, em razão da sentença judicial que resolvera os embargos à execução, julgando parcialmente procedente a pretensão do embargante, ora agravante, determinando a adequação do débito pelo exequente, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, com resolução contrária, ou não, aos seus interesses, acerca das questões por ele aventadas em ambiente recursal, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão apreciada pela instância originária. Isto é, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ela ser devolvida ao reexame do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias, emerge, então, a certeza de que, se os argumentos ventilados pelo agravante como aptos a infirmar a medida constritiva sequer foram examinados, não subsiste decisão passível de ser sujeitada à revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, declarar a ilegalidade apontada antes de ser examinada, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo a quo e, somente após o pronunciamento deste, seria passível de ser submetida a reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado nesta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhavados esses fundamentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, deflui incontrastável que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelo agravante relativamente ao sobrestamento da penhora que recaíra sobre seus proventos de aposentadoria, em virtude do julgamento de parcial procedência dos embargos do devedor que o agravante opusera e que determinara a revisão da dívida cobrada, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo a quo e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la. Assim é que, porque carente de objeto e interesse, haja vista que volvido a requestar o pronunciamento deste órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, o vertente agravo afigura-se manifestamente inadmissível, infirmando, pois, o seu conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual civil. Esteado nos fundamentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inciso III, do estatuto processual civil, nego, então, conhecimento ao agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 255208880 (fls. 506/507) – autos originários. [2] Sentença de ID 254204326 (fls. 1399/1403) – Embargos à execução. [3] Decisão de ID 255208880 (fls. 506/507) – autos originários. [4] Sentença de ID 254204326 (fls. 1399/1403) – Embargos à execução. [5] Decisão de ID 224235650 (fls. 374/377) – autos originários. [6] Acórdão de ID 246177643 (fls. 467/493) – autos originários. [7] Decisão de ID 255208880 (fls. 506/507) – autos originários. [8] Decisão de ID 255208880 (fls. 506/507) – autos originários.